Tribunal: TJDFT
Processo: 0700071-68.2019.8.07.0019
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-10
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
DIREITO E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTABILIDADE. ENTREGA DE DECLARAÇÕES. PAGAMENTO DE IMPOSTOS. INDENIZAÇÃO. NEGLIGÊNCIA. INOCORRÊNCIA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO CONFIGURAÇÃO.
1. A responsabilização por eventual negligência do prestador de serviços de contabilidade exige a demonstração de que a obrigação foi pactuada e no período reclamado, ônus que incumbe à parte autora.
2. A condenação por litigância de má-fé não se mostra viável sem a prova irrefutável e manifesta do dolo.
3. Recurso não provido.